Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734790-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES TORRES GOMES MACIEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por MARIA DE LOURDES TORRES GOMES MACIEL contra a decisão ID 63107488 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação revisional de contrato bancário n. 0704885-95.2024.8.07.0004, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido principal formulado em sede de antecipação de tutela pela requerente, nos seguintes termos: Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a questão de fundo narrada pela autora. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, declarar determinar o cancelamento/suspensão liminar do contrato e/ou limitar o percentual mensal de desconto configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em favor da parte ré, caso os pedidos autorais sejam acolhidos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, sustenta que se trata de uma idosa com 75 (setenta e cinco) anos de idade em condição de vulnerabilidade financeira e doente (apresenta doença de epilepsia, com crises convulsivas). Anexa aos autos, fotos de uma fratura na cabeça consequência da última crise convulsiva. Afirma que a continuidade dos débitos em sua conta corrente ou conta salário pode comprometer gravemente sua subsistência, afetando sua capacidade de arcar com despesas básicas e cuidados necessários para sua saúde. Esclarece que sua remuneração mensal encontra-se completamente comprometida e assim descreve: Gastos com o pagamento com Cuidadora de idoso 24hs no valor de R$ 3.300,00; Cartão de credito BRB parcela de R$ 1.013,56; Cheque especial adquirido com o agravado R$ 6.311,24, Empréstimos consignados com o agravada R$ 1.284.98, água R$ 104,62, Luz R$ 316.43; Internet R$ 200,00; IPTU R$ 177,65; Cemitério R$ 100,00; e Alimentação R$ 1.000,00, totalizando um montante de R$ 13.808.48, recebendo, no entanto, R$ 6.970,45. Alega que a situação de vulnerabilidade financeira da agravante aumenta mais o risco de dano, pois a retirada de valores de sua conta pode deixá-la em situação de extrema necessidade, sem meios para sua manutenção digna. Aduz que a probabilidade do direito está claramente demonstrada pela revogação da autorização para débitos em conta corrente ou conta salário. Assim, a agravante requer, em caráter liminar, que seja concedida a tutela de urgência para suspensão imediata dos débitos na conta corrente ou conta salário da Agravante e, no mérito, a sua confirmação. Preparo ausente devido à gratuidade de justiça deferida por esta relatoria (Id. origem 205243397). É o relatório. DECIDO. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Também a respeito da matéria em comento, a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.(não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, as partes estão ligadas por meio dos seguintes contratos: BRB SERV CONSIG 20211771567 R$ 3.971,60 BRB SERV CONSIG 20220408348 R$ 8.525,88 BRB SERV CONSIG 20220587285 R$ 5.014,56 BRB SERV CONSIG 20220788337 R$ 5.149,93 BRB SERV CONSIG 20220824228 R$ 9.988,20 BRB SERV CONSIG 20221029758 R$ 5.614,25 BRB SERV CONSIG 20221073935 R$ 19.672,29 BRB SERV CONSIG 20221196484 R$ 8.351,43 BRB SERV CONSIG 20230308494 R$ 10.546,65 BRB SERV CONSIG 20230363886 R$ 3.161,70 BRB SERV CONSIG 20230400243 R$ 2.617,82 BRB SERV CONSIG 20230546689 R$ 3.162,20 BRB SERV CONSIG 20230551216 R$ 6.320,91 BRB SERV CONSIG 20230565861 R$ 1.053,40 BRB SERV CONSIG 20230579358 R$ 4.205,43 BRB SERV CONSIG 20230598441 R$ 1.069,67 Por meio da notificação de ID 63107472 foi levado ao conhecimento da instituição agravada o interesse de promover o cancelamento na pessoa de Moisés Vaz de Araújo, Gerente de negócios, em 12/04/2024. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, entendo que a agravante comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravante, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária da agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante para o pagamento das dívidas representadas nos contratos celebrados entre as partes. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator